Tribunal: TJSP
Processo: 1009266-14.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos de índole indenizatória, por prática de concorrência desleal. Sentença de parcial procedência. Apelação das autoras e da ré.

Agravo retido não conhecido. Modalidade recursal extinta pelo CPC/15, já vigente à época da distribuição da ação.

Concorrência desleal alegadamente praticada pela ré. Não caracterização. A divulgação,

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos de índole indenizatória, por prática de concorrência desleal. Sentença de parcial procedência. Apelação das autoras e da ré.

Agravo retido não conhecido. Modalidade recursal extinta pelo CPC/15, já vigente à época da distribuição da ação.

Concorrência desleal alegadamente praticada pela ré. Não caracterização. A divulgação, exploração ou utilização de conhecimentos e informações, utilizáveis na indústria, quando não sejam confidenciais, mas de conhecimento público ou evidentes a técnico do assunto, mesmo os que a eles tenham tido acesso por relação contratual ou vínculo de emprego, não constitui automaticamente concorrência desleal. "A questão depende das circunstâncias de fato, não se podendo estabelecer regra geral aplicável a todos os casos" (GAMA CERQUEIRA). A concorrência entre comerciantes é, por princípio, livre, corolário da liberdade de iniciativa na economia privada. Doutrina de MARIO CASANOVA, GAMA CERQUEIRA e LUIZ DA CUNHA GONÇALVES.

Depoimentos de testemunhas por meio dos quais é possível verificar característica do mercado de corretoras de seguros, os funcionários (corretores pessoas físicas) terem seus próprios bancos de dados com informações de clientes, como número e vigência das apólices. Não há, assim, nesse mercado, óbice para ex-funcionários, corretores, levarem consigo a carteira de clientes por eles formadas em outras corretoras.

A celebração de "termo de confidencialidade" não impede a utilização de tais informações pelos ex-funcionários, pois não se pode impedi-los de desempenhar em outra empresa a mesma função que exerciam na anterior, sob o risco de se lhes vedar o exercício da profissão. A migração de clientes, nesse sentido, não é ato de concorrência desleal, mas consequência do desligamento desses funcionários.

Dano material. Ausência de comprovação do faturamento da empresa requerente que demonstre o suposto prejuízo incorrido em razão da migração de clientes. De todo o modo, não há captação desleal de clientela nesse mercado específico, no contexto do caso dos autos. Nexo de causalidade não estabelecido.

Dano moral. Os e-mails enviados pela ré com informações desabonadoras a respeito das autoras, embora, no caso concreto, não configurem ilícito concorrencial, atingiram seu nome e boa fama, ainda que de forma não profunda. "Quantum" fixado adequado, diante do porte econômico das partes, da gravidade e extensão dos atos praticados.

Tutela provisória em que havia sido determinada a abstenção pela ré de divulgação de informações desabonadoras sobre as autoras. Descumprimento da ordem judicial, mediante veiculação em e-mails com esse conteúdo direcionados a clientes. Intimação da requerida recebida por pessoa apta nos termos do § 2o do art. 248 do CPC. Prazo para cumprimento da determinação judicial liminar que, neste caso, tem início na data em que se deu a comunicação (§ 3o do art. 231 do CPC). Não pode a requerida esquivar-se do descumprimento havido no dia posterior à sua ciência e certificação. Incidência da multa. Adequado o valor fixado em R$ 10.000,00 por descumprimento.

Manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelações as que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009266-14.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado SEGUROO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS EIRELI - EPP, são apelados/apelantes ECONOMIZE NO
SEGURO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (ATUAL
DENOMINAÇÃO)
e
BRASIL
INSURANCE
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, negaram provimento aos recursos, vencido em parte o 3o juiz, que
declara. Susutentou oralmente a Dra. Telma Rocha Lisowski", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), ALEXANDRE LAZZARINI, AZUMA
NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009266-14.2016.8.26.0008
Comarca:
São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
MM. Juiz de Direito Dr. Rubens Pedreiro Lopes
Apelante:
SeguroO Administradora e Corretora de Seguros EIRELI
EPP
Apelados:
Economize no Seguro Administradora e Corretora de Seguros
Ltda. e Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
Apelantes: Economize no Seguro Administradora e Corretora de Seguros
Ltda. e Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
Apelada:
SeguroO Administradora e Corretora de Seguros EIRELI
EPP
VOTO No 20.665
Ação cominatória (obrigação de não fazer),
cumulada com pedidos de índole indenizatória,
por prática de concorrência desleal. Sentença de
parcial procedência. Apelação das autoras e da
ré.
Agravo retido não conhecido. Modalidade
recursal extinta pelo CPC/15, já vigente à época
da distribuição da ação.
Concorrência desleal alegadamente praticada
pela ré. Não caracterização. A divulgação,
exploração ou utilização de conhecimentos e
informações, utilizáveis na indústria, quando
não sejam confidenciais, mas de conhecimento
público ou evidentes a técnico do assunto,
mesmo os que a eles tenham tido acesso por
relação contratual ou vínculo de emprego, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitui automaticamente concorrência desleal.
“A questão depende das circunstâncias de fato,
não se podendo estabelecer regra geral aplicável
a todos os casos” (GAMA CERQUEIRA). A
concorrência
entre
comerciantes
é,
por
princípio, livre, corolário da liberdade de
iniciativa na economia privada. Doutrina de
MARIO CASANOVA, GAMA CERQUEIRA e
LUIZ DA CUNHA GONÇALVES.
Depoimentos de testemunhas por meio dos quais
é possível verificar característica do mercado de
corretoras
de
seguros,
os
funcionários
(corretores pessoas físicas) terem seus próprios
bancos de dados com informações de clientes,
como número e vigência das apólices. Não há,
assim,
nesse
mercado,
óbice
para
ex-
funcionários, corretores, levarem consigo a
carteira de clientes por eles formadas em outras
corretoras.
A celebração de “termo de confidencialidade”
não impede a utilização de tais informações
pelos ex-funcionários, pois não se pode impedi-
los de desempenhar em outra empresa a mesma
função que exerciam na anterior, sob o risco de
se lhes vedar o exercício da profissão. A
migração de clientes, nesse sentido, não é ato de
concorrência desleal, mas consequência do
desligamento desses funcionários.
Dano material. Ausência de comprovação do
faturamento
da
empresa
requerente
que
demonstre o suposto prejuízo incorrido em razão
da migração de clientes. De todo o modo, não há
captação desleal de clientela nesse mercado
específico, no contexto do caso dos autos. Nexo
de causalidade não estabelecido.
Dano moral. Os e-mails enviados pela ré com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações desabonadoras a respeito das
autoras, embora, no caso concreto, não
configurem ilícito concorrencial, atingiram seu
nome e boa fama, ainda que de forma não
profunda. “Quantum” fixado adequado, diante
do porte econômico das partes, da gravidade e
extensão dos atos praticados.
Tutela
provisória
em
que
havia
sido
determinada a abstenção pela ré de divulgação
de informações desabonadoras sobre as autoras.
Descumprimento da ordem judicial, mediante
veiculação em e-mails com esse conteúdo
direcionados a clientes. Intimação da requerida
recebida por pessoa apta nos termos do § 2o do
art. 248 do CPC. Prazo para cumprimento da
determinação judicial liminar que, neste caso,
tem início na data em que se deu a comunicação
(§ 3o do art. 231 do CPC). Não pode a requerida
esquivar-se do descumprimento havido no dia
posterior à sua ciência e certificação. Incidência
da multa. Adequado o valor fixado em
R$ 10.000,00 por descumprimento.
Manutenção da sentença recorrida, nos termos
do art. 252 do RITJSP. Apelações as que se
nega provimento.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação cominatória (obrigação de não
fazer), cumulada com pedido de índole indenizatória, ajuizada por
Economize no Seguro Administradora e Corretora de Seguros Ltda. e outra
contra SeguroO Administradora e Corretora de Seguros EIRELI - EPP,
julgada parcialmente procedente por r. sentença que se lê a fls. 1.729/1.744

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e que porta o seguinte relatório:
“ECONOMIZE NO SEGURO ADMINISTRADORA E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA e BR INSURANCE CORRETORA DE
SEGUROS S/A ajuizaram a presente ação de obrigação de não fazer c/c
reparação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais e pedido de tutela de
urgência em face de SEGUROO ADMINISTRADORA E CORRETORA
DE SEGUROS EIRELI EPP.
Aduziram as autoras, em síntese, que a Economize é corretora de seguros
pertencente ao Grupo BR Insurance, controlado pela coautora BR
Insurance; que o serviço de corretagem é baseado nos dados dos clientes
armazenados pelos corretores, tais como a vigência das apólices dos
seguros. Apontam que a ré SeguroO vem praticando concorrência desleal;
que a ré vem obtendo, de forma fraudulenta, informações acerca dos
clientes da autora Economize, desviando para si a clientela desta; que vem
se utilizando de informações e dados confidenciais obtidos por meio de
relação empregatícia; que a ré foi constituída em novembro de 2015 por um
ex empregado da autora Economize, Sr. Marcelo Oliveira, com o propósito
claro de desvio de clientes; que a ré contratou ex funcionários da autora,
que passaram a encaminhar e-mails aos seus clientes, fazendo-os crer que
continuavam negociando com Economize; que a ré teve acesso à base de
dados de Economize em momento em que seus computadores estavam
desprotegidos; que a ré, tendo acesso as condições das apólices contratadas
com Economize, vem oferecendo aos clientes condições mais vantajosas;
que a ré vem divulgando, através de e-mails, falsas informações a respeito
das autoras, a fim de angariar a clientela. Aduziram as autoras que tomaram
conhecimento dos fatos, posto que a coautora BR INSURANCE passou a
receber reclamações de clientes abordados pela ré. A despeito de
encaminharem notificação à ré, esta se quedou inerte, de modo que
ingressaram com a presente ação, pleiteando tutela de urgência para que a ré
fosse compelida a cessar os atos de concorrência desleal, em especial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se abstenha de usar, explorar, divulgar ou revelar qualquer informação
confidencial das autoras, sob pena de multa de R$ 200.000,00. Requereram
expedição de ofícios a Seguradoras, para que informassem acerca das
apólices migradas. Ao final, requereram a procedência da ação, a fim de
tornar definitiva a liminar pleiteada, e indenização por danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Atribuíram à causa o valor de R$ 100.000.00. Com a
inicial, vieram os documentos de fls. 34/327.
Às fls. 328, o pleito de tutela de urgência foi deferido parcialmente, para
que a empresa ré, ao formular propostas aos segurados, se abstivesse de
veicular informações negativas em relação à autora, verídicas ou falsas, sob
pena de multa de R$ 10.000,00 por cada ato lesivo comprovado após
ciência da medida.
Às fls. 333/337, as autoras embargaram de declaração da decisão supra
mencionada. Aduziram omissão no que diz respeito à determinação de
cessação de utilização de informações confidenciais e desvio de clientela.
Aduziram, ainda que tomaram conhecimento de que cliente teria sido
angariado pela ré, tendo esta informado falsamente àquele que teria
comprado a carteira de clientes da autora.
Às fls. 346, os embargos foram recebidos, sendo-lhes negado, contudo,
provimento, entendendo-se pela necessária oitiva da parte contrária para
deliberação acerca do pleiteado. Por outro lado, tendo em vista os fatos
novos apresentados pelas autoras, verificou-se justificativa a ampliar a
decisão de concessão da liminar, para determinar à ré que se abstivesse de
alegar, perante terceiros, que comprou carteira de cliente das autoras, se
abstivesse de usar, explorar, divulgar ou revelar qualquer informação
confidencial das autoras e de desviar clientes das autoras com base em
informações sigilosas, sob pagamento de multa de R$ 10.000,00 por cada
ato praticado em desacordo à ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Citada, a ré apresentou contestação às fls. 356/393. Alegou, em síntese, que
Marcelo Oliveira, titular da empresa, jamais foi funcionário da autora
Economize, mas, sim, da empresa coautora BR Insurance, sendo que, desta
forma, jamais teve acesso de informações confidenciais daquela. No que diz
respeito aos antigos funcionários da autora (Emily, Stefanie, Maria e
Samantha), aduziu que Stefanie não mais integra seu grupo de funcionários
e que possui 23 pessoas em seu quadro de funcionários, sendo que 60% já
integraram os quadros de funcionários de Economize e foram demitidos
pela coautora BR Insurance, encontrando-se aqueles disponíveis no
mercado de trabalho quando da contratação e que, ainda, a maioria dos
referidos funcionários ajuizou reclamações trabalhistas em face das autoras
em razão de arbitrariedades por elas cometidas quando da vigência do
contrato de trabalho com a autora. Asseverou que seu único intuito na
contratação dos funcionários foi de desenvolver atividades amparadas por
profissionais qualificados, e jamais explorar informações confidenciais de
clientes das autoras. Pontuou que não há sigilo no que diz respeito a datas
de vencimento de apólices, posto que estas constam, inclusive, em
carteirinha apresentada em estacionamentos para desconto; que não
praticou qualquer ato que configurasse concorrência desleal; muitos dos
seus clientes que migraram da autora são amigos ou possuem parentesco
com seus funcionários, fator determinante para a migração, posto que, no
serviço de corretagem, há grande confiança entre cliente e corretor, mais do
que propriamente com a corretora; que a simples oferta de seguro não
obriga o cliente a contratar, não havendo ilicitude no oferecimento do
serviço. Asseverou a ré que o serviço prestado pela autora vem deixando a
desejar, desde quando foi adquirido pela segunda autora e a divulgação de
tais fatos não configura conduta indevida, posto que de conhecimento
público, podendo, inclusive, ser encontrada em matéria publicada na
Revista Istoé. Aduziu que a segunda autora tem instaurado contra si
Inquérito Policial, bem como diversas reclamações junto à CVM Comissão
de Valores Mobiliários; que a primeira autora não vem dando suporte a seus
clientes, motivo pelo qual aqueles têm procurado novas alternativas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exemplo da ré, entre outras no mercado. Aduziu que as autoras possuem
inúmeras reclamações junto ao site 'Reclame Aqui'. Atribui a
responsabilidade pela migração de clientes às próprias autoras, posto que
Economize permaneceu inoperante por longo período, sem telefone e site,
sendo que seus clientes não conseguiam contato e apoio, de modo que
abandonaram a referida corretora, migrando para outras de modo
voluntário. Discorreu acerca da ausência de pressupostos autorizadores da
concessão de tutela de urgência. Refutou o pedido de danos morais.
Requereu, ao final, a improcedência da ação. Com a contestação, vieram os
documentos de fls. 394/859.
Às fls. 868/910, a ré SeguroO interpôs agravo retido, insurgindo-se contra a
decisão de fls. 328 e 346, que antecipou os efeitos da tutela, aduzindo que,
em razão da decisão, encontra-se impedida de exercer suas atividades,
sendo que sua paralisação poderá acarretar em sua falência. Trouxe, em
síntese, os argumentos apresentados em contestação a afastar as alegações
das autoras. Juntou documentos às fls. 911/1384.
A decisão agravada foi mantida (fl. 1386).
As autoras manifestaram-se em réplica às fls. 1389/1409. Aduziram
descumprimento da ordem liminar, requerendo a aplicação da multa e que
esta seja majorada quanto a novos descumprimentos.
A ré se manifestou às fls. 1502/1519, aduzindo que não houve
descumprimento da ordem, pugnando pela produção de prova oral, em
especial o depoimento da testemunha Ilson Barlos Junior, ex dirigente da
autora. A autora pugnou pela realização de prova testemunhal.
Houve audiência de tentativa de conciliação, que resultou infrutífera.
Em decisão saneadora (fls. 1570/1574), foram fixados os pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvertidos; determinada a expedição de ofício à Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais e Azul Companhia de Seguros Gerais, para
que encaminhem a este Juízo relação de clientes que migraram da autora
ECONOMIZE NO SEGURO ADMINISTRADORA E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA para a ré SEGUROO ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS EIRELI EPP, a partir de novembro de
2015, data esta em que as autoras afirmam que a ré teria sido constituída
com a finalidade de desvio de seus clientes, fazendo uso de dados
confidenciais; e, defere-se a produção de prova oral.
Às fls. 1577/1581, as autoras insurgiram-se contra a decisão saneadora,
sendo a petição recebida como embargos de declaração e negado-lhe
provimento (fls. 1591/1592).
As partes indicaram as testemunhas (fls. 1582/1583 e 1588/1590).
Em audiência de conciliação, instrução e julgamento (fl. 1638), a conciliação
restou infrutífera; a parte autora requereu a desistência da oitiva de
depoimento pessoal do representante da ré, bem como da oitiva de Vera
Nogueira e Renato Luiz Poleti, o que foi homologado; a parte ré pleiteou a
desistência da oitiva de depoimento pessoal do representante das autoras,
bem como da oitiva da testemunha Cláudio Alberto Royo, sendo, outrossim
homologado; em seguida, em separado, foram colhidos os depoimentos do
Sr. Renato Giovani Barroso, como testemunha das autoras, do Sr. Carlos
Antonio Gaspar de Vasconcelos, do Sr. Henrique Araújo Queichada, da
Sra. Ellen Mary Anne de Oliveira, da Sra. Emilly Cristina Balbo dos Santos
e do Sr. Ilson Barcelos Júnior, como informantes do Juízo; ao final, foi
determinada a reiteração dos ofícios de fls. 1595/1596.
Respostas dos ofícios encaminhados à Azul Companhia de Seguros Gerais
(fls. 1678/1690) e à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (fls.
1695/1703).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio manifestação das partes (fls. 1706/1720 e 1721/1725).
Às fls. 1726/1728, as autoras postularam a desconsideração da petição da
requerida de fls. 1721/1725, porquanto extemporânea.
É o relatório.” (fls. 1.729/1.732).
Tendo
inicialmente
destacado
que
a
“caracterização da concorrência desleal é casuística” e que as cláusulas
do
“termo
de
confidencialidade
(...)
devem
ser
interpretadas
restritivamente, tendo em vista que a interpretação literal impediria o
exercício da atividade laborativa por ex-funcionários e caracterizaria (...)
pacto de não-concorrência”, o douto Juízo a quo assinalou as
peculiaridades do mercado analisado, em que é “corriqueiro (...)
funcionários (...) terem seus próprios bancos de informações”, não a que
ex-funcionários “levem consigo a carteira de clientes por eles formadas
para outras corretoras”, concluindo que “não se vê deslealdade no caso
em exame” e nem “captação ilícita de clientela”.
Entretanto, o MM. Magistrado reconheceu que “o
método de abordagem aos clientes das autoras, utilizados por funcionários
da requerida (...) caracteriza dano moral, na medida em que macularam a
honra objetiva das autoras, desabonando-as frente a seus clientes”,
condenando a ré ao pagamento da “reparação moral pleiteada em
R$ 25.000,00”. Prosseguiu registrando “três descumprimentos da ordem
liminar” pela ré, condenando-a ao pagamento de astreintes no valor de
R$ 30.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração das autoras (fls.
1.746/1.750) foram parcialmente recebidos, sem efeitos modificativos (fls.
1.756/1.757).
Apelação da ré a fls. 1.759/1.779. Alega, em
síntese, que (a) inexistem danos morais, uma vez que os fatos e falhas no
atendimento mencionados nos e-mails que fundamentaram a condenação
são verdadeiros, públicos e notórios, sendo, ademais, reforçados por prova
documental trazida aos autos; (b) não causou qualquer prejuízo às autoras e
nem há prova acerca do dano; (c) ainda que a indenização fosse devida, o
quantum fixado mostra-se excessivo, sobretudo diante de sua capacidade
econômica; (d) a multa por descumprimento da tutela antecipada é
inconstitucional e nula, uma vez que o mandado foi entregue para pessoa
sem “legitimidade para recebê-lo” e, ainda, não há de se falar em
descumprimento da ordem “no dia 11 de agosto de 2016”, uma vez que
nela não se verifica qualquer expressão “no sentido de que (...) deveria
imediatamente se abster de veicular informações sobre as recorridas”.
Pede (a) a reforma da r. sentença, de modo a
julgar-se a ação totalmente improcedente; (b) a redistribuição dos ônus da
sucumbência e majoração dos honorários arbitrados em seu favor “ao
percentual de 15% do valor da condenação”; e, subsidiariamente, (c) a
redução do quantum dos danos morais para o valor de um salário mínimo;
(d) a redução da multa por descumprimento da tutela antecipada para R$
20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação das autoras a fls. 1.937/1.957. Alegam,
em síntese, que (a) há prova inconteste da concorrência desleal, diante do
uso de dados pessoais de clientes e informações confidenciais a respeito de
apólices; (b) a ré desviou parte significativa de sua clientela, conforme
demonstra a prova documental; (c) a inexistência de cláusula de não
concorrência não é essencial para a caracterização da concorrência desleal;
(d) foram utilizados meios fraudulentos para desvio de clientela; (e)
reconhecida a concorrência desleal, os danos patrimoniais encontram-se in
re ipsa; (f) a ordem liminar foi descumprida em mais de três
oportunidades, sendo necessária a majoração da multa cominatória fixada.
Pedem a reforma da r. sentença recorrida,
procedente in totum a ação.
Contrarrazões das autoras a fls. 1.975/1.986.
Argumentam que (a) a ré foi constituída com o “único e exclusivo fim de
concorrer deslealmente com a Economize”; (b) a existência de danos
morais indenizáveis foi amplamente demonstrada, uma vez que as
informações nos e-mails enviados por funcionários da ré continham
assertivas falsas e vinham em tom difamatório; (c) o quantum
indenizatório mostra-se apropriado, sobretudo diante da quantidade de seus
clientes que foram indevidamente abordados; (d) o reiterado
descumprimento da ordem liminar foi devidamente comprovado, tal qual
destacou a r. sentença recorrida; (e) o descumprimento foi, inclusive,
confessado pela ré, ao aduzir que “não houve tempo hábil ao
cumprimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões da ré a fls. 1.987/1.997. Argumenta
que (a) não houve concorrência desleal, sendo os problemas
administrativos das autoras amplamente documentados; (b) inexiste
qualquer demonstração da causalidade entre a queda de faturamento das
autoras e sua conduta; (c) não há qualquer prova de prejuízo.
Oposição das autoras ao julgamento virtual à fl.
2.001.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Preliminarmente, não conheço do agravo retido
da ré, mencionado no relatório, modalidade recursal extinta pelo CPC/15,
que já estava vigente à época da distribuição da presente ação cominatória,
em 4/7/2016.
No mérito, mantenho a sentença do MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, Exmo. Sr. Dr.
RUBENS PEDREIRO LOPES, na forma do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, adotando per relationem seus fundamentos.
A concorrência desleal, que se registra desde
tempos imemoriais, quando o homem passou a praticar atos de comércio,
entre nós com previsão constitucional de repressão (Lei Maior, art. 157,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI), segue a evolução e a modernização das atividades lucrativas. Pode, a
exemplo de outras manifestações da malícia humana, dar-se pelas mais
variadas formas.
MARIO CASANOVA, Professor da Universidade
de Gênova, explica que a concorrência entre comerciantes é, por princípio,
livre, corolário da liberdade de iniciativa na economia privada. Na Itália,
como aqui, a livre concorrência é assegurada pela Constituição, nos limites
da lei. A concorrência desleal pode ser vista sob muitos matizes (v. g., uso
de nome ou marca de modo a estabelecer-se confusão, imitação servil de
produtos ou de seus atributos exteriores), dentre eles “a concorrência
desleal por denegrição” (denigrazione), que “pode consistir na difusão de
notícias como, também, na difusão de avaliações desabonadoras” seja de
seus produtos, seja da própria atividade de um concorrente. Esse descrédito
comercial, “reflete-se no destino da empresa, incapacitando-a ou
ameaçando seu aviamento”, posto que difundidos ao conhecimento do
público e não apenas a pessoas isoladas, em conversas ocasionais de índole
reservada (Concorrenza, in Novissimo Digesto Italiano, ed. de 1957, vol.
III, pág. 997).
JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, após expor
conceitos similares, explica:
“Difícil, porém, é indicar todas as modalidades de que pode revestir-se esta
forma de concorrência desleal; como diz CHEVENARD, 'toute la sphère
d'activité d'une maison de commerce ou d'une fabrique peut être l'objet des insinuations
d'un concurrent que calomniera aussi bien son personnel que ses procédés professionnels'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais comum, no comércio e na indústria, é o denegrimento dos produtos
concorrentes, apresentados como de qualidade inferior ou defeituosos, com
o fim de prejudicar a sua venda. A solução destes casos, entretanto, é
delicada sendo necessário estabelecer limites entre o denegrimento e o
direito que assiste a todo industrial ou comerciante de enaltecer os próprios
produtos e artigos e de criticar as mercadorias de seus concorrentes.
ALLART entende que as alegações relativas à má qualidade dos produtos
de um concorrente dão sempre lugar à ação por concorrência desleal.
CHEVENARD, entretanto, reputa excessiva essa tese, sustentando que, em
princípio, a crítica justificada da mercadoria de um competidor constitui, em
muitos casos, uma 'necessidade profissional' e não ato de concorrência
desleal. Para este autor, a crítica deixa de ser lícita 'lorsqu'elle est tendancieuse et
haineuse, lorqu'elle est faite sant intérêt direct et immédiat, ou qu'elle porte sur des faits
faux'. Ao nosso ver, entretanto, a questão depende das circunstâncias de
fato, não se podendo estabelecer regra geral aplicável a todos os casos.”
(Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 3a ed., págs. 285/286).
LUIZ DA CUNHA GONÇALVES já cuidava da
questão da responsabilidade civil na concorrência desleal:
“Sob o aspecto mais restrito, a doutrina da concorrência ilícita não é mais
do que uma aplicação especial da teoria da responsabilidade civil
extracontratual. Verificam-se naquela todos os elementos desta teoria: o
facto ilícito, por dolo, culpa ou abuso do direito, a imputabilidade, o
prejuízo, a relação de causalidade. A ilicitude não está em fazer concorrência,
pois esta é absolutamente livre e lícita, mas sim nos meios por que é feita.”
(Tratado de Direito Civil, 2a ed. Portuguesa, 1a brasileira, vol. XII,
tomo II, pág.1.001; destaques do original).
No caso dos autos, porém, conforme concluiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado a quo, “[c]onquanto certos clientes da autora tenham buscado
os serviços da empresa ré, tal fato não pode ser considerado fruto de
concorrência desleal. Não restou comprovada a violação ao artigo 195,
XI, da Lei 9.279/96, vez que este inciso ressalva em sua parte final, que
não constitui concorrência desleal a divulgação, exploração ou utilização
de conhecimentos e informações, utilizáveis na indústria, quando não
constituam dados confidenciais e, ao contrário, são de conhecimento
público ou evidentes a técnico do assunto, a que teve acesso por relação
contratual ou vínculo de emprego.” (fl. 1.740).
Efetivamente, as autoras não foram capazes de
comprovar o possível vazamento proposital de dados confidenciais de
clientes e o uso dessas informações confidenciais pela ré.
A este respeito, “foram colhidos os depoimentos
do Sr. Renato Giovani Barroso, como testemunha das autoras, do Sr.
Carlos Antonio Gaspar de Vasconcelos, do Sr. Henrique Araújo
Queichada, da Sra. Ellen Mary Anne de Oliveira, da Sra. Emilly Cristina
Balbo dos Santos e do Sr. Ilson Barcelos Júnior, como informantes do
Juízo”, por meio dos quais é possível verificar “ser corriqueiro a prática
de funcionários das corretoras terem seus próprios bancos de
informações, contendo dados sobre os clientes, número de apólice e
vigência da apólice, e, também, não haver óbice para que ex-funcionários
levarem consigo a carteira de clientes por eles formadas para outras
corretoras” (fl. 1.735).
Nem que se diga que, por conta de “Termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confidencialidade” assinado, não poderiam os ex-funcionários fazer uso de
tais informações. Conforme informa o Juízo a quo:
“O 'Termo de Confidencialidade' assinado por Samantha de Souza
Jerônimo (fl. 171) e Marcelo de Oliveira (fl. 175), com exceção de algumas
particularidades naquele assinado por Maria José dos Santos da Silva Xavier
(fl. 173), possui o seguinte teor:
'(...) me obrigo a manter o mais absoluto sigilo com relação a quaisquer
dados, informações, materiais, segredos comerciais, estratégias, relatórios,
lista de clientes, contratos comerciais, Condições Comerciais aplicáveis a
Clientes e Seguradoras; Resultado e Receitas obtidas pela Companhia;
Estratégia Comercial dentre outros (grupo de informações, exemplificativa,
mas
não
exaustivamente),
doravante
denominados
'DADOS
CONFIDENCIAIS', a que tenha tinha acesso ou conhecimento em razão
do contrato de trabalho mantido com a Companhia e/ou suas coligadas.
Comprometendo-me, outrossim, a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir
que ninguém faça uso desses DADOS CONFIDENCIAIS de forma
indevida.
Estou ciente de que a quebra do sigilo profissional, devidamente
comprovada, sem autorização expressa da Companhia e/ou suas coligadas
ou por ordem judicial, possibilitará a cobrança por parte da Companhia e
/ou sua coligadas de perdas e danos decorrentes da violação do sigilo.
A obrigação de confidencialidade deve prevalecer após o término do meu
contrato de trabalho pelo período de 2 anos.'
A despeito das limitações previstas no Termo de Confidencialidade, suas
cláusulas devem ser interpretadas restritivamente, tendo em vista que a
interpretação literal impediria o exercício da atividade laborativa por ex-
funcionários e caracterizaria, a princípio, pacto de não concorrência, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é o caso.
Isso porque a cláusula de não concorrência possui os seguintes requisitos: a)
deve ser limitada no tempo; b) a restrição deve estar relacionada apenas a
atividade profissional exercida pelo empregado durante o vínculo
empregatício; c) limite geográfico; d) compensação financeira ao empregado
em razão das restrições advindas da cláusula; e, e) multa, em caso de
descumprimento.
No caso sub judice, não há previsão de compensação financeira ao
empregado nem limitação geográfica da restrição, afastando a tese de
concorrência desleal e captação de clientela por ex-funcionários que, no
decorrer da vida profissional, formaram uma carteira própria de clientes e
os levaram consigo para outras corretoras.
Registre-se que a existência de cláusula de não concorrência tem sido
considerada essencial para a caracterização da concorrência desleal.
Expressivo, no ponto, o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, relatado pelo eminente Desembargador Alexandre Marcondes:
'Concorrência desleal. Tutela de urgência. Ação de obrigação de não fazer
c.c. indenização por danos materiais. Decisão que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada pela agravante para determinar que o agravado cessasse o
aliciamento de seus clientes e a utilização de qualquer documento com esta
finalidade. Irresignação. Não preenchimento dos requisitos do art. 300
caput do CPC/2015. Ausência de prova inequívoca de prática de
concorrência desleal. Agravante que reconhece que a relação comercial com
o agravado era verbal. Inexistência de prova, em sede de cognição sumária,
de pacto de não concorrência. Aparente ausência de irregularidade na
conduta do agravado, que em princípio pode permanecer no mesmo
segmento comercial e oferecer melhores condições de negócio aos seus
clientes. Necessidade de ampla dilação probatória, sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório. Decisão mantida. Agravo desprovido.' (TJSP 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial AI n. 2091253-45.2017.8.26.0000 j.
03.08.2017 rel. Des. Alexandre Marcondes).
No mesmo sentido, ainda, salientando a necessidade do pacto de não
concorrência em tema de concorrência desleal: TJSP 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial AI n. 2219121-06.2017.8.26.0000 j. 28.11.2017 rel.
Des. Maurício Pessoa.” (fls. 1.734/1.735).
Não se poderia, ademais, impedir que os ex-
funcionários exercessem em outra empresa a mesma função que
desempenhavam anteriormente, sob o risco de vedar-lhes o exercício da
profissão.
Dessa forma, “no que pertine à migração de
clientes das autoras para a requerida SeguroO, trata-se de consequência
lógica do desligamento de ex-funcionários da parte autora, que passaram
a exercer seu labor na corretora concorrente” (fl. 1.740).
Há, efetivamente, como explica o Magistrado a
quo, “uma linha tênue que separa a saudável concorrência daquela
desleal, de modo que o elemento a diferenciá-las deve ser o meio pelo qual
o concorrente busca atingir o mercado” (fl. 1.740).
Destaco, a respeito, doutrina de MARCUS
ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, transcrita na sentença:
“Em sua maioria, os autores que tratam da concorrência desleal afirmam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser difícil, ou até mesmo nada possível apresentar uma definição finita sobre
o tema. Vale lembrar que o ato de concorrência leal e o de concorrência
desleal têm em comum a sua finalidade, uma vez que ambos objetivam a
clientela alheia. A deslealdade, portanto, não está na busca da clientela dos
autos, mas sim na forma de atingir essa finalidade. Dessa forma, conforme
já tivemos a oportunidade de nos manifestar, a concorrência desleal não diz
respeito a qualquer ato com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas
à utilização daqueles que superam a barreira do aceitável, lançando mão de
meios desonestos' (Tratado de Direito Comercial, Ed. Saraiva, coord. Fabio
Ulhoa Coelho, vol. 6, p. 475).” -- fl. 1.740.
Não se vê, dessa forma, captação desleal de
clientela à vista dos fatos apurados, considerado o mercado específico de
que se está a falar.
Ademais, no que se refere ao dano causado pela
queda no faturamento da autora Economize, “a planilha de fls. 316/317 é
insuficiente para comprovar eventual prejuízo financeiro”, mesmo porque,
“conforme mencionado pelo informante do juízo, Ilson Barcelos Júnior, a
autora gerenciava a carteira de outras subsidiárias, como a Promove e a
Status” (fl. 1.740). Não houve, nesse sentido, comprovação de qual era
verdadeiramente o seu faturamento, não se podendo, de qualquer forma,
imputar a alegada queda à captação de clientes efetivada pela SeguroO.
Com relação ao dano moral, os e-mails de autoria
da ré contêm imputações desabonadoras que, embora não chegue ao ponto
de configurar, no caso concreto, ilícito concorrencial (denigrazione --
PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Tomo XVII, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.098), extrapolam o mero relatar de fatos e afetam a imagem da autora,
ainda que não profundamente.
Dessa forma, “o nome, boa fama e honradez da
autora foram atingidos e demandam reparação capaz de atenuar a mácula
invulgar da conduta, além de um certo caráter pedagógico que a
condenação encerra, de modo a se cobrar lisura e boa-fé objetiva nas
relações comerciais” (fl. 1.742).
Assim sendo, conforme expôs o Magistrado a
quo, “os critérios que se mostram adequados para a aferição do dano
moral são: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a
intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a
capacidade econômica do causador do dano; d) condições pessoais do
ofendido” sendo que “a capacidade econômica da causadora do dano é
mediana” (fl. 1.742); isto considerado, bem como o tamanho da sociedade,
sua capacidade financeira, e a natureza do fato causador, adequado o
montante da reparação fixado na origem, qual seja, R$ 25.000,00.
Quanto ao descumprimento da ordem liminar,
conforme apontou o Magistrado a quo, “a requerida foi citada e
cientificada da decisão liminar em 10 agosto de 2016, tendo descumprido
a ordem duas vezes no dia 11 de agosto de 2016 [...] e uma vez no dia 03
de novembro de 2016 [...], porquanto informa a venda da carteira de
clientes da Economize e veicula informações negativas sobre a parte
autora”, portanto, “havendo três descumprimentos da ordem liminar, a
requerida deve responder pela incidência de multa de R$ 30.000,00” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.743).
Com efeito, o oficial de justiça intimou a
requerida na pessoa de Carlos Resende, “que se disse responsável pela
empresa sendo que, após identificar, cientifiquei lhe do teor do mandado,
ao que me informou recusar exarar nota de ciente e recusar receber a
contrafé, que, após lida pela parte, foi deixada por sobre o próprio
balcão” (fl. 355; grifei). Não procede, dessa forma, o argumento de que a
pessoa a receber a intimação não seria apta, nos termos do § 2o do art. 248
do CPC.
Ademais,
como
se
sabe,
o
prazo
para
cumprimento da determinação judicial liminar, neste caso, tem início na
data em que se deu a comunicação (§ 3o do art. 231 do CPC). Tendo sido
validamente intimada da decisão liminar em 10/8/2016, não pode a
requerida esquivar-se do descumprimento havido em 11/8/2016.
Também não vejo, assim como o Magistrado de
origem, descumprimento da ordem judicial nos e-mails de fls. 1420/1422 e
1424/1426. Entendo, além disso, que não é o caso de majorar a multa
diária estabelecida em R$ 10.000,00, pois o valor está adequado ao
objetivo da penalidade.
Mantenho,
portanto,
o
reconhecimento
do
descumprimento da ordem judicial apenas nas ocasiões descritas acima,
bem como a incidência da multa no valor de R$ 30.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não cabe, no caso, redistribuir os ônus da
sucumbência, fixados reciprocamente na origem, de forma que, “cada
parte arcará com metade das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios, no importe de 15% do valor da condenação, sendo metade
para o patrono da parte contrária, vedada a compensação de valores”
(fl.1.743).
Realmente, cada uma restou vencida em relação a
dois pedidos, a Economize (i) quanto ao pedido cominatório de que
cessassem atos de concorrência desleal; e (ii) aos danos materiais; e a
SeguroO (iii) quanto à obrigação de não divulgar informações difamatórias
sobre as autoras; e (iv) aos danos morais.
Dessa forma, tendo as partes sucumbido de forma
recíproca, deverão mesmo arcar com as respectivas custas e despesas do
processo e com os honorários advocatícios dos patronos uma da outra.
Ainda, na forma do § 11 do art. 85 do CPC,
negado provimento a ambas as apelações, elevo os honorários
advocatícios, devidos pelas autoras aos patronos da ré, bem assim por esta
aos patronos da autora, de 15% para 20% do valor da condenação.
Posto isso, como dito, mantenho a r. sentença
recorrida.
DISPOSITIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deixo de conhecer o agravo retido e nego
provimento às apelações.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de apresentação de
embargos de declaração, em que pese este prévio prequestionamento,
ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo,
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 772/2017 deste Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009266-14.2016.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: SEGUROO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS EIRELI - EPP
APDOS/APTES:
ECONOMIZE
NO
SEGURO
ADMINISTRADORA
E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE
SEGUROS S.A. E BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Voto no 9761
1. Com o devido respeito ao posicionamento do
eminente desembargador relator, Des. Cesar Ciampolini, expresso em seu voto
de no. 20.665, ouso, respeitosamente, divergir parcialmente, apenas em
relação ao reconhecimento de indenização por danos materiais, pleito
recursal das autoras..
2. De fato, não se pode evitar a prática de utilização
de conhecimento adquirido pelos funcionários que hoje atuam na empresa ré para o
exercício de atividade de corretagem de seguros. Deve-se analisar, no entanto, as
peculiaridades do caso concreto, principalmente a natureza do negócio praticado, a
praxe do mercado e o peso da relação pessoal na contratação pelo cliente, para a
análise da prática, ou não, de concorrência desleal.
3. Quer me parecer que a atividade desenvolvida
pelos envolvidos não se caracteriza pelo peso da influência pessoal do corretor como
fator decisivo da compra do seguro pelo cliente, pois trata-se de seguro de
automóveis caracterizado por grande volume de transações e não altos tickets, a
exemplo dos seguros empresariais industriais ou de grandes obras ou performance.
No seguro de automóveis o que mais conta é a
abordagem do corretor na hora certa (próximo do vencimento da apólice) e da
presteza no oferecimento de alternativas existentes no mercado, o que pressupõe o
conhecimento das especificidades do veículo segurado e do cliente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Quer me parecer evidente que os réus possuíam
informações privilegiadas a indicar, com precisão, a vigência das apólices, o objeto
segurado, valores praticados, classe de franquias e os dados do adquirente da
apólice (nome, contatos, email), que são dados confidenciais, a indicar a utilização
de base de dados dos autores (fls. 1736-1737). Aparentemente, um desvio maciço de
dados sigilosos dos autores. O volume de informações e os detalhes quanto a
elementos chaves na contratação de apólice de seguros, de posse da ré, é
incompatível com a alegação de que os corretores que migraram dos quadros da
autora para os quadros da ré utilizaram-se de “caderninhos” com nomes e contatos
de clientes. É de se presumir, com um elevado grau de acerto, que houve, de fato, a
apropriação de banco de dados da autora, pela empresa ré, o que configura prática
de concorrência desleal, a teor do artigo 195, inciso XI e XII da Lei 9.279/96. 1.
5. Os autores alegam impacto significativo na
queda do faturamento, o que é fator que evidencia a alegada prática de
concorrência desleal, com perda significativa de faturamento (informações de
apenas 2 corretoras indicam a migração de 800 contratos das autoras para a ré (fls.
1678-1690, fls 1695-1703). Constatou-se, portanto, a prática de um aliciamento
sistemático de clientes, organizado em escala empresarial, que vai muito além das
meras relações pessoais entre os corretores e seus clientes.
6. Se existem já fortes indícios de utilização de
informações protegidas por sigilo profissional, firmado no âmbito da relação de
emprego dos réus junto à autora, o que configura prática de concorrência desleal.
Se existem fortes indícios quanto a obtenção de
dados sigilosos, outras condutas da ré acabam por espancar qualquer dúvida quanto
à prática de concorrência desleal. A ré divulgou informações falsas sobre as autoras,
Alper e Economize, com fim de denegrir a sua imagem, visando vantagens comerciais
de cooptação de sua clientela. Noticiou que as autoras apresentavam problemas de
atendimento e dificuldades financeiras e que haviam sido vendidas - fls 185, 191,
203-204, 214). Além disso utilizaram de meios fraudulentos, mediante uso de e-mails e
falsetes para “enganar” o cliente para aparentar que se tratava da mesma corretora
que atendia anteriormente (fls 1735-1736 e fls 2002). Tudo a evidenciar prática de
concorrência desleal, a teor dos incisos II, III, do artigo 195 da LPI.2
7. Aliás, o juiz de primeiro grau admitiu a tutela de
1 Lei 9.279/1996- Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) XII -
divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a
que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante
fraude; ou...
2 Lei 9.279/1996 - Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) II -
presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter
vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou
alheio, clientela de outrem;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência para evitar a prática tida como indevida, embora na sentença não tenha
reconhecido a concorrência desleal.
8. Presente nexo de causalidade entre a conduta
ilícita, de concorrência desleal, dos réus e prejuízo resultante de redução expressiva de
faturamento, a justificar a condenação dos réus a indenização por perdas e danos a
ser apurado na fase de liquidação.
9. Admite-se também que as condutas de Eduardo
Silva (fls. 1420-1422) e Alex Oliveira (fls. 1424-1426) sejam reconhecidas como violadoras
da ordem liminar, com condenação da Seguro O ao pagamento adicional de multa
de R$ 10.000,00 para cada um desses atos, mantendo-se, no entanto, o valor da multa
em R$ 10.000,00 e não em R$ 50.000,00 como requerido pelos apelantes.
10. Assim, sou pelo provimento parcial do apelo dos
autores e pelo desprovimento do apelo dos réus, posto que bem lançada a
condenação em primeiro grau em relação aos danos morais, sendo reconhecida
adicionalmente em grau de recurso, a condenação adicional por danos materiais a
serem apurados em liquidação pela prática de concorrência desleal, baseado na
queda de faturamento decorrente da migração dos contratos da autoras para as rés,
baseado em informações já informadas pelas duas seguradoras, e por informações a
serem informadas pelas demais seguradoras.
Quanto aos ônus de sucumbência, atribui-se as
custas e despesas processuais aos réus, fixando os honorários em favor dos advogados
das autoras, à razão de 20% sobre o valor da condenação,
DES. AZUMA NISHI
3o. juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
24
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
10043B45
25
27
Declarações de
Votos
EDUARDO AZUMA NISHI
10170FBE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009266-14.2016.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.